Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729546-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL CONCRETO LTDA AGRAVADO: KADULU ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL CONCERTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 28992954), que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica formulado pela agravante nos autos da execução que ajuizou em desfavor de KADULU ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, ora agravada, em suma, por não se vislumbrar a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos. Defende a prevalência dos ditames da efetividade do processo, da economia processual e da cooperação em detrimento de um aduzido formalismo e tece considerações acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que demonstrara o abuso de direito da executada, representado pelo desvio de função da pessoa jurídica. Deduz que uma vez infrutíferas as várias pesquisas de bens em nome da devedora, a medida a ser tomada seria a desconsideração da sua personalidade jurídica, ressalvando que seus sócios teriam utilizado a figura da pessoa jurídica para se locupletarem ilicitamente. Por fim, “requer conhecimento do recurso com efeito suspensivo à decisão Interlocutória como autoriza o ordenamento jurídico, com o consequente CONHECIMENTO e, no mérito, o PROVIMENTO do agravo de instrumento, em sua integralidade, para que seja modificada a referida decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, de modo a” [sic]. Preparo (IDs 28992958/28993659). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, IV e p.u.), tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. A despeito do inconformismo recursal apresentado, nota-se que a agravante, embora apresentando requerimento de concessão de efeito suspensivo, olvidou-se de formular específicas razões a respeitos dos pertinentes pressupostos a autorizar o deferimento da referida medida liminar. Com efeito, deixou de demonstrar a exigida presença dos requisitos autorizativos da tutela de urgência prevista no parágrafo único art. 995 do CPC, tendo havido apenas menção/titulação genérica de efeito suspensivo no recurso e no pedido final, o que é insuficiente (a mera menção ou o simples requerimento). Como cediço, para os fins do art. 1019, I, quanto ao requerimento de efeito suspensivo ao recurso, o recorrente tem o ônus de comprovar prontamente tanto a probabilidade de provimento do recurso como a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, p.u.). Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo obviamente demonstrar de plano a presença concomitante dos mencionados requisitos autorizativos da tutela liminar postulada, o que não se divisa na espécie. De qualquer sorte, em sede de análise superficial, permitida para o presente momento, não se justifica a excepcional análise individual desta Relatoria a respeito da controvérsia acerca do indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, máxime, por não se vislumbrar o denominado fumus boni iuris, o que por si só obstaria a concessão da medida liminar em voga. Logo, as teses formuladas pela agravante devem receber cognição ordinária exauriente, a ser efetivada por ocasião do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado desta Turma Cível, após facultado o contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações senão em relação àquelas que indiquem uma superveniente perde do objeto recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator